Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-10.2022.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-10.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAKALU WAURA - CPF: 025.502.321-94 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001276-17.2020.8.11.0018 – Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves – Julg. 24/03.2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAKALU WAURA contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, com base no art. 330, III, e art. 485, I e VI, ambos do CPC, ao considerar que “
se mesmo que não houvesse custo adicional para se processar as seis demandas deduzidas pela demandante careceria o mesmo de interesse de agir, na concepção “necessidade”. Ou seja, inexiste “necessidade jurídica” para o fracionamento das demandas, conforme realizado pelo requerente, sendo, a fim e ao cabo carecedor de ação quando o prejuízo estatal for manifesto, como in casu” (Id.
137733726)

A apelante afirma que ser “
indiscutível que os requisitos solicitados foram atendidos estando a petição inicial regular e a verossimilhança das alegações constantes na exordial e por isso não há que se falar em indeferimento da petição inicial, muito menos de ausência de interesse processual”.

Relata que não há falar em ausência de demonstração do interesse e legitimidade processual presente no art. 17 do CPC, já que “o interesse se traduz na adequação aos meios utilizados ao pedido formulado, ou seja, a medida deve ser hábil para a obtenção processual pretendida. Assim, a parte demonstrou através do extrato do INSS que houveram descontos em seu benefício, efetuados sem o seu conhecimento e, ainda, que “sobre a legitimidade, observa-se que a Ré foi quem realizou os descontos. Logo, por consequência dos atos, deverá arcar com os danos ocasionados”

Sobre o fatiamento de ações, informa que os processos citados pelo magistrado tratam de contratos diferentes, portanto, não ocorrerá nenhum prejuízo quanto a julgamentos conflitantes e, ainda, que o fato de conectar as ações “não facilitará em nada a análise dos fatos, pois um contrato nada tem a ver com o outro, são valores e parcelas diferentes”

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de anular a sentença, para que seja reconhecida a
inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial (Id.
137733730
)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
137733734
, o Banco dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada indeferiu a petição inicial e extingui a ação sem julgamento do mérito sob os seguintes fundamentos:

Cuidam-se os presentes autos de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, manejada por MAKALU WAURA em desfavor de BANCO PAN S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

Passo a análise do feito.

Ab initio, denota-se que ao realizar simples consulta no sistema Pje, o que se percebe é que o autor possui em trâmite no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso mais 02 (duas) demandas estando elas protocoladas sob os números 1000157-17.2022.8.11.0029 e 1000150-25.2022.8.11.0029 ajuizadas em um curto espaço de tempo.

Verifica-se que em as demandas existe pedido de gratuidade da Justiça, sendo a petição inicial idêntica, alterando-se, apenas a informação do valor do desconto e do período realizado. Não obstante, não é porque eventualmente fará jus à gratuidade que a parte pode exercer, de modo abusivo, o direito de ação, que, sabido, não é absoluto e irrestrito. A propositura de demanda judicial está condicionada à adequação, necessidade e utilidade do provimento pretendido e à efetividade da prestação jurisdicional à luz do custo/benefício do processo.

Percebe-se, portanto, que o autor (infelizmente através da prática estabelecida pelo douto causídico) se qualifica como um Litigante serial, na medida em que se utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear direitos através múltiplas demandas que poderiam ser aglutinadas em um único processo, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária, que no caso em tela poderia resolver os diversos reclamos (eventual ilegalidade dos descontos realizados) em uma única demanda.

O referido “fatiamento” das pretensões, sem qualquer justificativa jurídica plausível revela descompromisso com o sistema Judicial e uma atuação predatória que prejudica àqueles que necessitam de rápida solução do Poder Judiciário, maquiando, ainda, o real volume de demandas que ingressam no Judiciário e prejudicando sobremaneira a taxa de congestionamento.

A prestação jurisdicional que o Estado monopoliza não se desenvolve apenas em face de regras instrumentais. As partes devem subserviência também aos princípios gerais do Direito, entre os quais os da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência – todos esses inclusive positivados no novo Código de Processo Civil.

Destarte, para o ajuizamento de uma demanda não basta à parte formular pedido certo e determinado e satisfazer os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Existe a necessidade de observância da previsão do art. 17 do CPC/15, condicionando o direito de ação à demonstração do “interesse e legitimidade” da parte, bem como o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários”, na dicção do art. 77, III, da codificação processual civil

Com efeito, podendo a demandante em único processo pleitear a satisfação de seu direito (discutir a legalidade dos inúmeros descontos em sua aposentadoria realizada pela mesma instituição financeira), age ela de modo desarrazoado, incoerente, insolente e ilógico em aforar uma demanda para desconto, multiplicando com isso a repetição dos atos processuais, fingindo não ver o volume abissal de processos em tramitação nos foros. E como se não tivessem seus procuradores, ainda mais sendo o advogado “indispensável à administração da justiça” (art. 2.º do Estatuto da OAB), nenhum compromisso com a gravidade da situação vivenciada pelo Judiciário e, pior, onerando em demasia o Erário

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de múltiplas compensações financeiras pelo mesmo fato, tornando-se inviável seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de visto da administração do Poder Judiciário o fracionamento das pretensões em multiplas demandas, como realizado pelo autor.

O direito de acesso à jurisdição não confere ao autor tamanho rompante. Há igualmente direitos da coletividade a serem resguardados. A apresentação de petição inicial formalmente perfeita não assegura o automático processamento do feito.

O magistrado tem a obrigação de barrar ajuizamentos extravagantes e contrários à normalidade. Ao juiz, lembro, incumbe “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça”, soa o art. 139, III, do Código de Processo Civil, como ocorre quando o litigante recorre a estratégia de segmentar verbi gratia a causa de pedir em demandas distintas, para com isso alcançar objetivo que não foi esclarecido pela parte.

Essa artimanha, aliás, pode caracterizar a litigância de má-fé, conforme o art. 80, I e III, do CPC.

Ademais, trasladado do art. 37 da Constituição Federal, caput o princípio da eficiência foi expressamente recepcionado pelo novo Código de Processo Civil, art. 8.º Cumpre, portanto, ao juiz invariavelmente observá-lo.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. (TJMT. RAC 1001276- 17.2020.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: DJE 30/03/2021). Sem destaque no original

Isso significa que o magistrado deve marcar sua atuação de modo a produzir tanto quanto possível resultados positivos, inclusive e especialmente no aspecto econômico, na prestação jurisdicional.

Não é por outra razão que o NCPC/15, ao regrar o tema da conexão, por exemplo, alterou a redação do art. 105 do CPC/73, que autorizava a reunião dos feitos conexos, já agora deixando expresso, no §1º do art. 55 que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta”, reforçando ainda o §3º do mesmo artigo que também serão reunidos os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, “mesmo sem conexão entre eles”.

Nessa perspectiva, resta evidente que a pretensão do NCPC/15 é dar prevalência aos princípios da economia e celeridade processual, bem como à segurança jurídica, a fim de evitar conflito de decisões, o que não só autoriza, como impõe a cumulação de pedidos em uma única demanda quando envolver as mesmas partes e a mesma causa de pedir, como no caso.

É inadmissível, assim, que, para prestar jurisdição ao requerente, por conta de sua inconsequente e nociva manobra de fragmentar a satisfação de único bem da vida em seis demandas, o Judiciário seja obrigado a despender recursos, onerando o sistema de modo indevido. Registro, que independente do Poder que os administrar, os recursos públicos são regados pela mesma fonte: a coletividade.

Sintetizando, se mesmo que não houvesse custo adicional para se processar as seis demandas deduzidas pela demandante careceria o mesmo de interesse de agir, na concepção “necessidade”. Ou seja, inexiste “necessidade jurídica” para o fracionamento das demandas, conforme realizado pelo requerente, sendo, a fim e ao cabo carecedor de ação quando o prejuízo estatal for manifesto, como in casu

Diante do exposto, com base no art. 330, III, combinado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo.

A apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS vinculado à sua conta, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do “Contrato nº 314401416-8 com início em 08/02/2017, no valor de R$ 559,21 – em 72 parcelas de R$17,00 – contrato ativo com 55 parcelas descontadas”.

De início, vale destacar que, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu várias ações na Vara Cível de Paranatinga, só em nome da autora, cerca de 02 ações contra a mesma instituição financeira, sobre fatos semelhantes, ao invés de propor uma única ação, o que conduziu a extinção da ação sem julgamento do mérito, conforme fundamentado pelo Juízo.

Vale ressaltar que vedar tais condutas de multiplicidade de demandas que acaba por atravancar e onerar o Poder Judiciário, além de dificultar a defesa da parte demandada, não significa impedir o acesso da parte à justiça, mas fazer que o seu direito seja obtido de forma eficaz, adotando-se processo e procedimento ético e consciente.

Segundo dispõe o art. 17 do CPC, para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade.

O interesse processual consiste na necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Acerca do interesse processual, segue julgados:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingressoda demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida. (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado

– RAC 0003409-86.2014.8.11.0009, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

E da colenda Corte:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP,Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014. II - Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010. III - A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta. IV - Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade. VI - Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018. VII - Recurso especial improvido. (REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Cumpre ressaltar, ainda, que conforme ressaltou o magistrado, a recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em três ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco/apelado. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição, versando sobre o mesmo assunto, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse sentido, se a parte opta pelo fracionamento das ações quando poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa irregulares em face da mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”,
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada e sem indícios mínimos da inexistência de relação jurídica entre as partes, impactando diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DO AUTOR, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta-MT, nada menos do que 8 (oito) ações distintas em nome do autor para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1001632-45.2020.8.11.0007, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 23.08.2021).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. (TJMT
–
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1001276-17.2020.8.11.0018, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) ” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1000437-73.2017.8.11.0025, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. 14.04.2021).

E não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está criando qualquer obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas apenas e tão somente não se vislumbra in
casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir.

Desta feita, sem pretender adentrar ao mérito da demanda sobre a legitimidade da contratação que teria sido feita pela parte autora, revela-se prematuro o ingresso da presente demanda judicial, razão pela qual ausente o interesse processual, devendo se manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022